Tribunal: TJDFT
Processo: 0024571-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MORA. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese o autor pretender obter a revisão dos benefícios de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime de horas extras.
2. Constatada a negativa da prestação jurisdicional a respeito de alguns tópicos do pedido formulado pelo autor, a sentença deve ser parcialmente desconstituída. O art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal julgar desde logo o mérito de a questão versar exclusivamente a respeito de questão de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
3. No caso em deslinde, em que a matéria versa a respeito dos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre a demandante e a entidade de previdência privada, para que seja possível a revisão dos benefícios recebidos pela demandante, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Diante do teor das sentenças decorrentes do ajuizamento de ações trabalhistas, e, uma vez formulado requerimento contra a patrocinadora para que providenciasse a recomposição das reservas matemáticas, e, assim, viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da sociedade anônima ex-empregadora.
5. O participante de plano de previdência complementar tem legitimidade para pleitear que a empregadora providencie a recomposição das reservas matemáticas. Isso porque, para a revisão de benefício pretendida pelo demandante, a aludida recomposição será necessária. Assim, o depósito do montante correspondente, ainda que seja efetuado em favor da entidade de previdência privada, será revertido em favor do aposentado.
6. No que concerne à suposta ofensa aos limites da coisa julgada nota-se que a demanda não tem como objeto o pagamento de horas extras e seus reflexos, tema sobre o qual já houve a devida deliberação na seara da Justiça Laboral, mas sim a revisão de benefício previdenciário complementar com fundamento em possível integração das horas extras, e seus reflexos, no cálculo do salário de participação.
7. A pretensão exercida pelo autor ao acréscimo de valor ao montante de seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação da cifra correspondente às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional proferido pela Justiça Obreira.
8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios.
9. No caso em deslinde não se pode falar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.
10. É inegável a natureza remuneratória do pagamento dos valores correspondentes às horas extras e seus reflexos, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
11. O reconhecimento da necessidade de composição da reserva matemática pelo autor e o pagamento da diferença do benefício pelo réu, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
12. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta eventual mora por parte da entidade de previdência.
13. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos na Reserva Especial. Com efeito, ausente a soma suficiente para o pagamento do BET não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho extraordinárias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
14. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
15. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
16. Negativa de prestação jurisdicional reconhecida. Sentença parcialmente desconstituída.
17. Preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, incompetência da Justiça Comum e violação à coisa julgada rejeitadas.
18. Recursos interpostos pelo autor e pela instituição de previdência privada conhecidos e parcialmente providos.
19. Apelação manejada pela sociedade anônima patrocinadora conhecido e provido.